Tribunal: TJPA
Processo: 0801172-94.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801172-94.2022.8.14.0037

APELANTE: PAULO VANILSON DE SOUZA PRINTES, ELAINE DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801172-94.2022.8.14.0037

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTES: PAULO VANILSON DE SOUZA PRINTES E ELANE DE SOUSA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO
:
JOAO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO E SEM CONSENTIMENTO FORMALIZADO. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Paulo Vanilson de Souza Printes e Elane de Sousa Ribeiro contra sentença que os condenou, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 194 dias-multa para cada um, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa alegou a ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal e do ingresso não autorizado em domicílio, além de pleitear, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de Paulo Vanilson. O Ministério Público opinou pelo desprovimento e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar realizados pela polícia observaram os requisitos legais e jurisprudenciais de validade; (ii) estabelecer se há provas válidas e suficientes para sustentar a condenação dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As versões prestadas pelos policiais são contraditórias quanto à abordagem, ao local de apreensão dos entorpecentes e à alegada autorização para ingresso no domicílio, inexistindo registro documental ou audiovisual que comprove a legalidade da diligência.

A justificativa para a abordagem baseou-se exclusivamente em suposta “atitude suspeita” e fuga ao avistar a viatura, sem qualquer indício concreto de prática delituosa ou denúncia prévia, o que não atende ao standard probatório exigido pela jurisprudência consolidada.

A ausência de gravação audiovisual da diligência, aliada à inexistência de consentimento documentado para entrada no domicílio, torna ilícita a prova obtida, nos termos do art. 157 do CPP, contaminando toda a cadeia probatória por derivação.

A confissão parcial dos réus não encontra respaldo em provas válidas, e não há elementos autônomos capazes de comprovar, com a certeza exigida em matéria penal, a materialidade e a autoria do delito imputado.

A decisão de primeiro grau desconsiderou, de forma acrítica, os vícios que comprometem a legalidade das provas, em desacordo com as diretrizes fixadas pelo STF (RE 603.616/RO) e pelo STJ (HC 598.051/SP; HC 768.440/SP).

A ausência de justa causa para a diligência policial impõe o reconhecimento da ilicitude das provas e a absolvição dos apelantes com base no princípio do in dubio pro reo e no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial são ilegais quando não fundamentados em suspeitas objetivas ou em consentimento válido, livre e formalizado pelo morador.

A ausência de registro audiovisual ou documentação da diligência policial compromete a higidez da cadeia de custódia e configura violação às garantias processuais do acusado.

Provas obtidas por meio de diligências ilegais são ilícitas por derivação e devem ser desentranhadas, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.

Não havendo provas válidas da existência do fato típico, impõe-se a absolvição dos réus, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, caput e § 1º; 244; 386, II; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016 (Tema 280).
STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023.
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022.
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021.
STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024.
STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024.
Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina, Sentença de 01.09.2020.
Corte IDH, Caso Valência Campos y otros v. Bolívia.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801172-94.2022.8.14.0037

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTES:
PAULO VANILSON DE SOUZA PRINTES E ELANE DE SOUSA RIBEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO
:
JOAO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_________________________________________________________

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO VANILSON DE SOUZA PRINTES
e
ELANE DE SOUSA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, o qual julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los, como incursos nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, para cada um, substituindo-se as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

Consta dos autos que, em 30 de julho de 2022, por volta das 22h30min, durante ronda de rotina, guarnição da Polícia Militar/PA avistou os recorrentes em uma motocicleta em atitude considerada suspeita. Realizada abordagem, foram localizadas com
PAULO VANILSON DE SOUZA PRINTES
uma porção de substância entorpecente e a quantia de R$ 1.810,00 (mil oitocentos e dez reais) em espécie. Com
ELANE DE SOUSA RIBEIRO
, foram apreendidos também entorpecentes, 06 (seis) frascos de bicarbonato de sódio e 01 (um) caderno com anotações relativas à comercialização de drogas.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução, sobreveio sentença condenatória, da qual a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da prova obtida por suposta ilegalidade no ingresso domiciliar e a consequente absolvição por insuficiência de provas válidas. Alternativamente, pleiteia-se a redução da pena imposta ao recorrente
PAULO VANILSON DE SOUZA PRINTES
, mediante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por sua vez, opinou pelo parcial provimento, unicamente para reconhecer a referida atenuante em favor do apelante
PAULO VANILSON DE SOUZA PRINTES
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A análise detida da prova oral produzida em juízo revela pontos frágeis e lacunas significativas que comprometem a higidez da persecução penal e a consistência da condenação imposta aos réus, bem como a legitimidade da pretensão de reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a busca pessoal seguida de ingresso policial forçado em domicílio alheio.

O policial militar
Edigelson Farias
, responsável pela abordagem inicial, afirmou que os réus trafegavam em uma motocicleta no bairro do Penta, por volta das 22h30min, e que
a atitude deles teria levantado suspeita
— sem, no entanto, esclarecer objetivamente em que tal suspeita consistia. Alega que, ao perceberem a viatura, os réus “aceleraram”, o que teria motivado o acompanhamento. Ainda segundo o policial, durante a revista pessoal, encontrou droga com Paulo, e, posteriormente, com a chegada de reforço contendo uma policial feminina, nova quantidade de entorpecente e bicarbonato foi localizada em poder de Elane.

Edigelson menciona ainda que a maior parte das substâncias estava na cintura de Paulo e que, na sequência,
ingressaram na residência deste com a suposta autorização verbal dos réus
, encontrando ali um caderno de anotações contendo nomes, valores e supostas referências à atividade de tráfico, além de mais frascos de bicarbonato de sódio. Todavia, não houve qualquer registro documental dessa alegada autorização para ingresso, tampouco a formalização de consentimento.

Já o policial
Eládio dos Santos Barbosa
, embora confirme a abordagem e o encontro de entorpecentes com ambos os réus, apresenta declarações que divergem em detalhes relevantes. Segundo ele, os réus tentaram fugir ao avistar a viatura, o que ensejou a abordagem, mas também não especifica se havia qualquer denúncia prévia, atitude delituosa concreta ou monitoramento que justificasse a ação. Eládio afirma que o dinheiro encontrado com Paulo estava acondicionado em carteira — o que enfraquece a tese de que o montante teria relação direta e inequívoca com a venda de drogas — e reitera a apreensão do bicarbonato e do caderno com anotações no interior da casa.

O terceiro policial,
Francisco Márcio de Souza Lima
, limita-se a relatar que foi acionado para prestar apoio à abordagem com a presença de uma policial feminina. Informa que, após a revista em Elane, seguiram até a residência dos réus, onde teriam encontrado mais entorpecentes e um caderno com supostas informações do tráfico. Importa destacar que ele não participou da abordagem inicial, e sua atuação se restringiu a ações posteriores, com base em relatos de terceiros. Ademais, sua versão reforça o caráter difuso e pouco estruturado da diligência, marcada pela ausência de cadeia de custódia documental clara e inequívoca quanto aos bens apreendidos e ao momento exato de sua apreensão.

Nenhum dos agentes policiais esclareceram qual teria sido a atitude suspeita que gerou a busca pessoal e, tampouco, a razão de não se ter adotado a cautela de colher por escrito a autorização do morador para o ingresso forçado no imóvel em que os entorpecentes teriam sido supostamente apreendidos.

No que toca aos interrogatórios, o réu
Paulo Vanilson de Souza Printes
admitiu que portava drogas, mas afirmou que atuava apenas como transportador do entorpecente, com a promessa de receber R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo serviço. Negou envolvimento direto com o tráfico e disse que o caderno encontrado não lhe pertencia, embora estivesse em sua residência. Em relação a Elane, afirmou que ela portava drogas por orientação sua, mas sem saber o conteúdo do embrulho. Por fim, negou que tenha dado autorização para entrada dos policiais em sua casa.

Por sua vez,
Elane de Sousa Ribeiro
também admitiu que foi encontrada com entorpecentes, mas afirmou que Paulo lhe entregou um objeto e que ela apenas guardou no peito, sem saber do que se tratava. Alegou que acreditava estarem indo visitar a mãe dele e desconhecia qualquer vínculo de Paulo com a traficância. Confirma a existência do caderno e do bicarbonato na residência invadida, mas nega participação na prática de tráfico.

Constato, portanto, que a prova oral, além de não ser unívoca, não apresenta a solidez necessária para amparar um decreto condenatório. As versões policiais divergem quanto à dinâmica da abordagem, à forma e local de apreensão dos materiais e à autorização para ingresso domiciliar.

Além disso, os réus, embora tenham admitido parcialmente os fatos, o fizeram em um contexto de minimização da conduta e atribuição de responsabilidade a terceiro (no caso de Paulo) ou ausência de dolo (no caso de Elane), não havendo como chegar em uma conclusão satisfatória acerca do cometimento do delito de tráfico, afora as robustas evidências que militam em favor da alegação de ilicitude da prova obtidas com a ação policial ora questionada.

Nesse contexto, tudo leva a crer que o Juízo
a quo
acolheu a tese da acusação de forma acrítica e sem considerar que todos os elementos informativos e probatórios que a sustentaram foram originados de busca pessoal seguida de ingresso policial forçado em domicílio alheio sem observância das diretrizes legais e jurisprudenciais atualmente aplicáveis.

Como se sabe, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards
probatórios em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de
elementos indiciários objetivos
para justificar a deflagração desta diligência (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, tal circunstância deve ser submetida a
especial escrutínio
, especialmente
quando baseada apenas em relatos prestados unicamente pelos policiais que conduziram a diligência
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico Dje-038 Divulg 01/03/2023 Public 02/03/2023).

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do
HC 768.440-SP
, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com
bodycams
em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um
especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no precitado julgamento do
HC 208.240/SP
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “tirocínio policial” (STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

A somar, é válido consignar que, há muito, o STJ vem aplicando o entendimento de que
aparente nervosismo causado pela aproximação de uma viatura policial não justifica abordagem dos agentes de segurança
(vide HC 973.299), assim como tem, reiteradamente, decidido que a
mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito
(vide HC 896902).

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, a nível internacional, pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, notadamente no julgamento do
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

Especificamente quanto ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no
RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral)
, firmou que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
HC 598.051/SP
, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Adicionalmente, o STJ, no
AgRg no HC 831911 SP
, já destacou a necessidade de consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia
, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado.

Não desconheço, todavia,
recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
AgRg no HC 888.216/GO
, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em
16/09/2025
, em que
se admitiu que o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal.
Contudo, cumpre observar dois aspectos relevantes em relação a esse precedente.

Primeiro, trata-se de decisão proferida por maioria apertada (3x2), sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu divergência expressa,
indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ
diante da potencial quebra de uniformidade jurisprudencial entre as Turmas daquela Corte. Segundo, e mais importante, o caso concreto enfrentado no referido julgamento
não guarda similitude fática
com o presente, pois ali havia circunstâncias adicionais que justificavam a suspeita fundada:
o paciente usava tornozeleira eletrônica, foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico
e, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes, indicando local onde haveria mais drogas, posteriormente confirmadas pela autoridade policial.

No presente caso, diversamente,
a única justificativa para a abordagem foi tão somente uma atitude classificada pelos policiais como suspeita
, isto é,
ausente qualquer outro indicativo objetivo de atividade criminosa
. Não se pode, portanto, estender ao caso concreto o entendimento do STJ acima referido, justamente porque carece de semelhança com o contexto probatório enfrentado naquela oportunidade.

Acrescento, ainda, como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública, de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou
uma análise detalhada de 79 (setenta e nove) sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
(CARDOSO LISBOA, Renata Valeria Pinto; SOARES RAMOS, Edson Marcos leal; GOMES, Marcus Alan de melo; RAMOS, Maély Ferreira de Holanda. Caracterização das sentenças condenatórias do crime de tráficos de drogas em Belém, Pará, Brasil. Revista Brasileira de Segurança Pública, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 146–161, 2020. DOI: 10.31060/rbsp.2020. v14.n 2.1129).

Na análise em questão,constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação.

Em
c
ontraste, provas mais robustas, como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes. O estudo também revelou que
as razões mais recorrentes para a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de "atitude suspeita", categorias amplas e ambíguas
que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais.

Trata-se, pois, de trabalho científico sério que evidencia uma realidade lamentavelmente marcante do processo penal neste país, realidade esta na qual a seletividade das ações policiais e a fragilidade investigativa tendem a reproduzir práticas automatizadas e pouco críticas no curso da persecução, razão pela qual
se impõe ao Judiciário redobrada cautela no exame da legalidade das abordagens policiais
, principalmente quando assentadas exclusivamente nos relatos dos próprios condutores das diligências ou nas impressões subjetivas destes, como o "nervosismo" isolado do suspeito.

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído aos recorrentes.

Ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero
tirocínio
, tudo
sem adequado detalhamento nos autos
, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas com os ora apelantes constitui óbice à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação dos ora recorrentes, quaisquer dúvidas devem militar em favor destes, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição dos apelantes por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para:

a) Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicilio alheio, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

b) Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais; e

c) Absolver

os recorrentes das acusações
feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026